Tribunal: STJ
Processo: 0024844-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064934 - RJ(2025/0382203-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
AGRAVADO
: MIRTON SARAMAGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILUCIA CLETO SARAMAGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO - RJ155808
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
IV. Dispositivo
4. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55104103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 019fd8cd-0ad8-43f3-a9dd-d093b2663537

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:39
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 019fd8cd-0ad8-43f3-a9dd-d093b2663537

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064934 - RJ(2025/0382203-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
AGRAVADO
: MIRTON SARAMAGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILUCIA CLETO SARAMAGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO - RJ155808
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NA ORIGEM COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do
STJ).
IV. Dispositivo
4. Agravo desprovido.
Documento eletrônico VDA54458665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:28
Código de Controle do Documento: 1817b353-4556-4816-aa43-fce57036b62b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de inexistência de violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC e aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 232-239).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 66):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO, PARA
CONDENAR O RÉU A PRESTAR CONTAS RELACIONADAS A ATIVOS
INDICADOS PELO AUTOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA, NESTE MOMENTO
PROCESSUAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, POIS,
AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FOI
INVOCADA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, TRATANDO-SE DE
INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTE. DEVER DE PRESTAR
CONTAS ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, QUE DECORRE DO
FATO DE QUE ADMINISTRA ATIVOS PERTENCENTES AO ACERVO
HEREDITÁRIO
DO
ESPÓLIO
AGRAVADO,
O
QUE
RESTOU
INCONTROVERSO NOS AUTOS, UMA VEZ QUE CONFIRMADO PELA
PRÓPRIA AGRAVANTE, QUE FORNECE O SERVIÇO DE CUSTÓDIA DE
VALORES DE SEUS CLIENTES, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM, DEVENDO FORNECER
AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS RELACIONADAS A MOVIMENTAÇÃO
DOS
ATIVOS
CUSTODIADOS,
QUANDO
SOLICITADAS
PELOS
RESPECTIVOS INVESTIDORES, NOS TERMOS DO
DA
ART. 14
RESOLUÇÃO CVM No 32 DE 19 DE MAIO DE 2021. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL RELACIONADO À TESE DE NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DE CINCO ANOS PARA O
CUSTODIANTE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
EXIGIDAS
PELO
INVESTIDOR, TENDO EM VISTA QUE TAL PLEITO FOI ATENDIDO PELA
DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTO CONTRA DECISÃO ORA AGRAVADA.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 157-161).
No recurso especial (fls. 169-203), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
o recorrente apontou a violação dos seguintes dispositivos:
(i) arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, sustentando, em síntese, omissão e
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido sobre a aplicação da
e a necessidade de prévio requerimento administrativo, a fim de
Súmula n. 389/STJ
caracterizar o interesse de agir, nas ações em que se postula a obtenção de
documentos referentes a dados societários (fl. 192),
(ii) arts. 17 e 485, VI, do CPC, aduzindo que “as informações pretendidas
acerca dos investimentos realizados sempre estiveram à disposição de qualquer
(fl. 200).
interessado no site da Comissão de Valores Mobiliários”
Documento eletrônico VDA54458665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:28
Código de Controle do Documento: 1817b353-4556-4816-aa43-fce57036b62b

Foram apresentadas contrarrazões (fls. 224-230).
No agravo (fls. 243-265), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 270-275).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, importa
esclarecer que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão ou deficiência na fundamentação no
acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fl. 71):
A preliminar de ausência de interesse de agir não merece ser conhecida,
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, pois, ainda
que se trate de matéria de ordem pública, que pode ser apreciada em
qualquer tempo e grau de jurisdição, não foi invocada perante o juízo de
primeiro grau, tratando-se de indevida inovação recursal.

Desse modo, o entendimento adotado na origem está de acordo com a
jurisprudência desta Corte Superior, uma vez que a matéria relativa ao interesse de
agir não foi debatida no momento oportuno e, consequentemente, não foi abordada
pela decisão agravada. Sua análise por meio do agravo de instrumento seria inviável
sob pena de supressão de instância. Nesse mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGN
AÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
Documento eletrônico VDA54458665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:28
Código de Controle do Documento: 1817b353-4556-4816-aa43-fce57036b62b

impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo
Juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de
quem
jurisdição.
III. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
(
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.686.691/MS,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA (ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, II E
PARÁGRAFO ÚNICO, II, CPC). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA
ESPECÍFICA DO
§ 2o, DO CPC. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE
ART. 381,
FORO. INAPLICABILIDADE DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
DA
FUNDAMENTO
SÚMULA 33/STJ. ART. 39
LEI 4.886/1965.
MERAMENTE
COMPLEMENTAR.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
CONHECIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVOLUTIVIDADE
ESTRITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA
(ART. 1.013, § 3o, CPC). INAPLICABILIDADE EM AGRAVO. EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.029, § 5o, I, CPC).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
enfrenta, de modo suficiente, as questões essenciais ao deslinde da causa.
2. [...].
3. A ilegitimidade passiva, ainda que matéria de ordem pública, em regra,
não pode ser conhecida, originariamente, em agravo de instrumento quando
pendente decisão do juízo de primeiro grau sobre o ponto, sob pena de
indevida supressão de instância, considerada a devolutividade estrita do
agravo.
4. Recurso especial a que se nega provimento .
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.185.439/PR,
julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
25/11/2025.

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao caso, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na alínea "a" do
permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto
que ausente a sua prévia fixação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54458665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/02/2026 12:09:28
Código de Controle do Documento: 1817b353-4556-4816-aa43-fce57036b62b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.064.934 / RJ
Número Registro: 2025/0382203-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248447220248190000 00273152520058190001 01057103520228190001 1057103520228190001
202524511508 248447220248190000 273152520058190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANNA CAROLINA RODRIGUES CAMPELLO DE FREITAS
PENALBER - RJ114095
LARISSA DAVID TORRES JANELA - RJ230342
AGRAVADO
: MIRTON SARAMAGO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARILUCIA CLETO SARAMAGO - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO - RJ155808
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: c18e8f71-494f-4275-9d9f-aef9d415873e

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: c18e8f71-494f-4275-9d9f-aef9d415873e